Tribunal: STF
Processo: HC 195780
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus no qual se alegou constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 541.994/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. Requereu-se, assim, a concessão da ordem, determinando o julgamento imediato do HC nº 541994/STJ no STJ, com a inclusão em mesa do processo na próxima sessão da Sexta Turma.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, observei que o Habeas Corpus 541.994/RN, autuado em 24/10/2019, efetivamente foi concluso em 10/3/2020 ao Relator e, até aquele momento, a impetração não tinha sido julgada.
    Diante desse quadro, em 24/12/2020, concedi a ordem de Habeas Corpus, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do Habeas Corpus 541.994/RN, no prazo máximo de quatro sessões. 
    Sucede que o impetrante, por meio da Petição 24.054/2021 (Doc. 16), apresenta manifestação, nos termos seguintes: 
    Em 28/12/2020 Vossa Excelência concedeu a ordem de HC determinando que o STJ julgasse o HC nº 541994 em até 04 sessões [...].
    A decisão foi comunicada em 07/01/2021 e desde então os autos estão conclusos ao gabinete do Ministro Saldanha Palheiro. 
    [...] o HC do STJ versa sobre a incompetência absoluta (justiça eleitoral) do Juízo Federal de primeiro grau, tratando-se de nulidade insanável. Além da plausabilidade da tese, a urgência justificadora da suspensão decorre do prejuízo irreparável pela possível perda do objeto do HC com a sentença [...]. 
    Neste contexto, o paciente vem reiterar o pedido de que seja determinada a suspensão do prazo para alegações finais em primeiro grau, até que o STJ julgue definitivamente o HC lá impetrado. 
    Outrossim, requer-se seja reiterado o comando proferido para que o STJ julgue imediatamente o HC nº 541994. 
    É o breve relatório. Decido. 
    São relevantes as alegações. 
    Conforme destacado, a alegação central da presente impetração consiste no constrangimento ilegal em decorrência da excessiva demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito do habeas corpus lá impetrado, por meio do qual a defesa busca o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem para processar e julgar a ação penal na qual o paciente figura como réu.
    Embora concedida a ordem neste writ em 24/12/2020, para determinar ao STJ o imediato julgamento do HC 541.994, observa-se, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte, que os autos da impetração permanecem conclusos ao Ministro Relator. 
    Nesse contexto, conclui-se que o tempo transcorrido desde a concessão da ordem de Habeas Corpus nestes autos até a presente data evidencia a probabilidade de acarretar dano ao paciente, que, segundo alega, pode ser julgado por Órgão Judicial incompetente, sem que a tese defensiva acerca de tal circunstância seja devidamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela defesa para determinar a SUSPENSÃO DO PRAZO para o oferecimento de alegações finais, nos autos da ação penal n. 0812330-44.2017.4.05.8400, em trâmite perante a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus 541.994/RN, em curso no STJ.
    Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça a respeito do atual estágio do HC 541.994/RN, submetido à relatoria do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, bem como das razões pelas quais foi descumprida a concessão da ordem, por mim proferida no dia 24 de dezembro de 2020, que determinou ao Superior Tribunal de Justiça que procedesse ao julgamento do referido Habeas Corpus no prazo máximo de quatro Sessões, o que até hoje não cumprido, conforme pesquisa hoje realizada no respectivo sítio. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente